Tribunal: TJPA
Processo: 0807055-75.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807055-75.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0807055-75.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRÍCIO BACELAR MARINHO

Advogados do(a) IMPETRANTE: FRANCISCO OTÁVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR - PA12722-A, FABRÍCIO BACELAR MARINHO - PA7617-A, CARLOS DE SENNA MENDES NETO - PA18834-A

IMPETRADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0807055-75.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRÍCIO BACELAR MARINHO

Advogados do(a) IMPETRANTE: FRANCISCO OTÁVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR - PA12722-A, FABRÍCIO BACELAR MARINHO - PA7617-A, CARLOS DE SENNA MENDES NETO - PA18834-A

IMPETRADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte impetrante (ID 5899923), no qual requereu a modificação da decisão de ID 4517155.

Em resumo, alegou que a decisão é contraditória, pois consta, nos autos, prova pré-constituída e que o não abandamento dos valores dos valores referentes aos honorários advocatícios afronta o direito líquido e certo do advogado. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos e a concessão da ordem pleiteada.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte impetrante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento do mandado de segurança (ID 4517155), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração. O julgamento do
writ
foi claro e objetivo, não havendo contradição a ser resolvida.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de setembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023